Tribunal: TJSP
Processo: 1004746-58.2023.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Argumentação de outro processo. Nítida pretensão de rediscussão do caso. Impossibilidade. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, da lei processual civil. Pedido de prequestionamento da matéria para eventual recurso à Superior Instância. Inteligência do art. 1025 do CPC/2015. Prequestionamento. Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Argumentação de outro processo. Nítida pretensão de rediscussão do caso. Impossibilidade. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, da lei processual civil. Pedido de prequestionamento da matéria para eventual recurso à Superior Instância. Inteligência do art. 1025 do CPC/2015. Prequestionamento. Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados para fins de futura interposição recursal, bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada. Embargos de declaração rejeitados.